Tribunal: TJBA
Processo: 8114083-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114083-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUELI GARCES VIANA Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANSERV. ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL DE CARÁTER URGENTE. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por beneficiária do PLANSERV contra sentença que, embora tenha confirmado a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial indicado como necessário e urgente, rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios por apreciação equitativa, reconhecendo sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a negativa administrativa de cobertura de procedimento cirúrgico essencial e urgente, no âmbito de plano de saúde em regime de autogestão, configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas circunstâncias do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora o PLANSERV, por se tratar de plano de saúde em regime de autogestão, não se submeta às normas consumeristas, a assistência à saúde possui natureza de direito fundamental, não se admitindo interpretação contratual ou administrativa que comprometa o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 4 - Comprovada a gravidade do quadro clínico, a urgência do procedimento indicado e a indevida recusa administrativa de cobertura, resta caracterizada a ofensa à integridade psicofísica e à autodeterminação terapêutica da beneficiária, configurando dano moral indenizável, independentemente de prova específica do sofrimento experimentado. 5 - A gravidade do quadro clínico, condição etária da beneficiária, urgência médica comprovada e recusa administrativa indevida justificam a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. 6 - A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter excepcional, restrita às hipóteses previstas no art. 85, § 8º, do CPC, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, o que não se verifica quando há condenação pecuniária e valor da causa não irrisório. 7 - Com o provimento do recurso, impõe-se o afastamento da sucumbência recíproca e a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso conhecido e provido, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, bem como para afastar a sucumbência recíproca e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114083-69.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SUELI GARCES VIANA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,